Tribunal: STF
Processo: RMS 36770
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em mandado de segurança. Ocupação incidente em terra situada em área da União, no âmbito da Amazônia Legal. Garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Indeferimento de pedido de regularização fundiária. Controvérsia sobre a existência de exploração comum de área superior a 1500 hectares e a 15 módulos fiscais que, para ser dirimida, exigiria dilação probatória, inviável sob o rito da ação mandamental. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    1. Recurso ordinário interposto por Geronias Barbosa Rodrigues contra acórdão que, proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do MS 22.585 (numeração na origem), recebeu a ementa adiante transcrita:
    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
    1. Prevenção do em. Min. Napoleão Nunes Maia Filho afastada, eis que as partes envolvidas nas ações mandamentais apontadas são distintas e os procedimentos administrativos em tramitação no Ministério de Desenvolvimento Agrário são diversos, de modo a esmaecer o risco de prolação de decisões conflitantes, a justificar a reunião dos autos para julgamento conjunto.
    2. Inocorrência de vulneração ao princípio da colegialidade, à vista da autorização do julgamento monocrático previsto no art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 34, XIX, do RISTJ, bem assim da faculdade concedida à parte da interposição de agravo interno, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
    3. A impetração do mandado de segurança pressupõe a violação a direito líquido e certo, entendido como tal aquele que é comprovado de plano, não se admitindo dilação probatória.
    4. Hipótese em que, se a autoridade impetrada afirma que constatou indícios de fracionamento fraudulento do imóvel ocupado pelo impetrante, ensejando, inclusive, o encaminhamento de peças a Polícia Federal para a apuração de eventual crime de falsidade, não há como impugnar o ato coator sem a necessidade de produzir provas em contrário àquelas alegações, inviável em sede mandamental.
    5. Agravo interno desprovido.”
    2. Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados pelo STJ.
    3. No recurso ordinário, o impetrante alega que o acórdão recorrido incidiu em erro procedimental (error in procedendo), porque teria sido prolatado com inobservância: i) de regras de conexão, que justificariam a distribuição do feito por prevenção ao Ministro Napoleão Maia Nunes, Relator de outros três mandados de segurança originalmente impetrados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, também com o escopo de discutir atos do Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário que, ao exame de recursos administrativos, mantiveram o indeferimento de pedidos de regularização fundiária; ii) do princípio da colegialidade; e iii) da exigência de análise dos argumentos veiculados no agravo interno, vedada a reprodução dos fundamentos esposados na decisão agravada. Articula com a configuração de erro de julgamento (error in iudicando), nos seguintes termos:
    “O writ aponta questões atinentes à legalidade e necessidade de um devido processo legal, que não foi observado uma vez que todo processo foi embasado em documentos obtidos ao arrepio da lei e da Constituição. Não se trata, pois, de matéria que demande dilação probatória alguma. Senão vejamos.
    O primeiro tópico da inicial diz respeito a ‘decisão proferida por autoridade administrativa absolutamente impedida’ (f. 07-16). A verificação desse ponto exige apenas a consulta à Lei e aos documentos assinados pela autoridade administrativa tida por absolutamente impedida, detalhadamente indicados naquele tópico. Não há qualquer necessidade de prova adicional.
    O segundo tópico trata da ‘incompetência da Consultoria Jurídica do MDA” (f. 16-20). Aqui a questão é de mera análise de diplomas normativos e definição, com base neles, de competência do órgão inquinado. Nenhuma prova sequer é necessária, por se tratar de questão de simples direito.
    O terceiro tópico refere-se a “laudo de vistoria com prazo de validade vencido” (f. 20-5). Basta a análise dos diplomas normativos pertinentes, para a definição do direito que estabelece o referido prazo e o confronto com os documentos e suas datas, todos detalhadamente mencionados no respectivo tópico. Não há qualquer necessidade de provas adicionais.
    O quarto tópico é sobre a “rejeição de pedido de produção de provas sem decisão nem fundamentação” (f. 25-8). Novamente, a questão é de direito, para a definição sobre a previsão legal ao direito de que os pedidos de produção de provas sejam apreciados e fundamentados. Verificado isso, a ausência de qualquer decisão nesse sentido nos autos que fundamentam o ato coator é suficiente para corroborar as alegações – até mesmo porque o impetrado não contestou esse fato, mas o confessou, conforme item 54 de suas informações (f. 291). Não é necessária nenhuma prova adicional.
    O quinto tópico ataca a “instrução probatória unilateral” (f. 28-31). Novamente, é necessário apenas verificar o direito aplicável ao caso e analisar os atos documentados nos autos, sem necessidade de qualquer dilação probatória adicional. 
    O sexto tópico diz respeito à “ausência de válida instrução probatória obrigatória”. Mais uma vez, são abordados argumentos de direito aplicáveis a fatos documentados nos anexos da petição. Não há qualquer questionamento que implique nova produção de provas. 
    Por fim, no sétimo tópico, é tratado “da inexistência de fracionamento do imóvel”. Muito embora aqui possa parecer que se trate de confronto de questões fáticas complexas, na verdade, como explicitado na petição, ateve-se tão-somente a apreciação dos argumentos do ato coator, apontando que, mesmo sem qualquer instrução processual adicional, poder-se-ia concluir pela absoluta improcedência do ato. 
    A conclusão, então, de que há “imperiosa necessidade de dilação probatória” só faz sentido se vista de forma completamente alheia ao conteúdo da impetração, razão pela qual o error in judicando é manifesto.” 
    4. Com base nesses argumentos, o recorrente deduziu os seguintes pedidos:
    “a) seja conhecido e admitido, por estarem presentes todos os requisitos de admissibilidade;
    b) com fulcro no art. 1.027, §2º, combinado com art. 1.029, §5º, I, ambos do CPC, por decisão do Ministro-relator, seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, se por acaso o Presidente do Tribunal a quo tê-lo negado, para o fim de, até apreciação final do presente recurso, seja a autoridade coatora, ou quem lhe houver sucedido, impedida de qualquer ato no sentido de retomada da posse do impetrante sobre o imóvel objeto da presente ação, conforme fundamentos apresentados na petição de interposição do presente recurso perante o Tribunal recorrido;
    c) no mérito, seja totalmente provido, a fim de que se declare a nulidade do acórdão recorrido, por qualquer das preliminares levantadas, alternativamente: incompetência do órgão julgador, usurpação de competência de órgão colegiado e ausência de fundamentação; 
    d) subsidiariamente, ou caso se entenda compatível com a análise das preliminares, seja provido o recurso, a fim de que se reforme o acórdão recorrido, ante seus equívocos de fundamentação, detalhadamente expostos acima.
    e) por força do art. 1.027, §2º, do CPC, requer-se a aplicação da teoria da causa madura, considerando o presente processo em condições de imediato julgamento, a fim de que esse Supremo Tribunal decida desde logo o mérito do mandado de segurança impetrado, concedendo a ordem pleiteada.” 
    5. Foram apresentadas contrarrazões pela União.
    6. O Ministério Público opina pela negativa de provimento ao recurso ordinário.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Não diviso a existência de erro procedimental suscetível de justificar a invalidação do acórdão recorrido. Como destacado na origem, este mandado de segurança questiona ato prolatado em processo de regularização fundiária com partes e objeto diferentes dos enfocados nos mandados de segurança nºs 22584, 22586 e 22587 (numeração na origem), distribuídos ao Ministro Napoleão Maia Nunes. Como consectário, não há falar em risco de decisões conflitantes, mesmo porque a regularização disciplinada pela Lei nº 11.952/2009 pressupõe a verificação de requisitos subjetivos e objetivos.
    2. Enfatizo que, ao fim e ao cabo, a competência originária para processamento e julgamento desta e das demais impetrações indicadas no recurso ordinário é da Primeira Seção do STJ. Assim, ainda que fosse caso de distribuição por prevenção ao mesmo Relator, a inobservância dessa diretriz não evidenciaria prejuízo nem ensejaria a decretação de nulidade, resguardado o princípio do juiz natural, considerada a competência do mesmo Colegiado, na Corte de origem, para exame dos quatro mandados de segurança.
    3. Anoto que a Primeira Seção do STJ denegou a ordem buscada nos mandados de segurança nºs 22584, 22586 e 22587 (numeração na origem). Esse cenário conjura preocupações com a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, ainda quando adotadas, por amor ao debate, as premissas defendidas no recurso ordinário, quanto à incidência do art. 55, § 3º, do CPC.
    4. A circunstância de o Relator do feito no Tribunal de origem, Ministro , ter indeferido liminarmente o mandado de segurança, não importa em ofensa ao princípio da colegialidade. O mandado de segurança tem rito próprio, disciplinado pela Lei nº 12.016/2009, que, em seu art. 10, § 1º, estatui:
    Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.
    § 1o Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau caberá apelação e, quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre.
    5. Ao indeferir a inicial da impetração, o Relator do mandado de segurança atua com respaldo em autorização legal e por delegação do respectivo Colegiado, ao qual compete apreciar a correção da decisão unipessoal prolatada, sempre que o impetrante a questione, a tempo e modo, por meio da interposição de agravo interno. O procedimento adotado na origem, portanto, não importa em mácula ao princípio da colegialidade. Nesse rumo (destaquei):
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. ANULAÇÃO. PORTARIA Nº 1.104/GM3-64. 1. Não viola o princípio da colegialidade a competência conferida ao Relator para, monocraticamente, negar seguimento a recurso contrário à jurisprudência dominante do Tribunal (art. 21, § 1º, do RI/STF). Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a Portaria nº 1.104/GM3-64 só consubstancia ato de exceção em relação aos militares que estavam na ativa quando da sua edição. A administração tem o poder/dever de revisar seus atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os por motivo de conveniência e oportunidade. Súmulas 346 e 473/STF. Precedentes. 3. As teses da impetração não podem ser objeto de inovação em sede recursal. 4. Agravo regimental desprovido.” (RMS 26168 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18.9.2014)
    MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes. (MS 28097 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 01.7.2011)
    6. A reiteração, no voto condutor do acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto na origem, dos fundamentos da decisão unipessoal que indeferiu a peça de ingresso está justificada pelo fato de o impetrante ter repisado, no agravo interno, os argumentos que veiculou na inicial da impetração.
    7. Verifico que o acórdão recorrido tem lastro em fundamentação idônea, apta a rechaçar as teses defendidas pelo impetrante, cenário a evidenciar a observância do art. 93, IX, da Magna Carta e 489, § 1º, do CPC. Nesse sentido (sem destaque no original):
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, por maioria, DJe 13.8.2010).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. RE LEGAL CURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (ARE 721.783-AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, Dje 12.3.2013).
    8. Afastada a ocorrência de erro procedimental, cabe perquirir se a Corte de origem incidiu em erro de julgamento. No aspecto, o recorrente alega que o acolhimento da pretensão deduzida na impetração não exige dilação probatória. Sustenta que as questões suscitadas são jurídicas e envolvem base fática incontroversa.
    9. Entendo que algumas das questões suscitadas pelo impetrante são de caráter jurídico e estão assentadas em premissas fáticas inequívocas, pelo que podem ser examinadas em mandado de segurança, sem necessidade de dilação probatória. Passo à análise das referidas questões, a fim de verificar se o acórdão recorrido, pela denegação da ordem, merece ser confirmado, ainda que por fundamento parcialmente diverso do esposado pelo STJ.
    10. Análise da documentação juntada aos autos evidencia que não há impedimento da autoridade responsável pelo indeferimento do pedido de regularização fundiária. A decisão de indeferimento, mantida, em grau de recurso administrativo, pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, foi prolatada pelo Secretário Extraordinário de Regularização Fundiária na Amazônia Legal, que não atuara previamente como perito no processo administrativo.
    11. Quem, na realidade, atuou anteriormente como perito, no processo administrativo nº 56419.000058/2009-42, foi José Gagliardi Neto, Chefe da Divisão Estadual de Regularização Fundiária em Mato Grosso em janeiro de 2015. Nada obstante, a manifestação dessa autoridade, após a elaboração de laudo de vistoria, ocorreu a título de esclarecimento técnico e teve caráter meramente opinativo. Não se caracteriza, dessa maneira, hipótese impedimento, nos moldes veiculados no art. 18, II, da Lei nº 9.784/1999.
    12. Na espécie, verifico que a atuação da Consultoria Jurídica do Ministério do Desenvolvimento Agrário, em processo administrativo endereçado à regularização fundiária de ocupação incidente em terra situada em área da União, no âmbito da Amazônia Legal, encontra respaldo no art. 33 da Lei nº 11.952/2009, na redação então vigente, anterior à conferida pela Medida Provisória nº 759/2016, convertida na Lei nº 13.465/2017:
    Art. 33. Ficam transferidas do Incra para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, pelo prazo de 5 (cinco) anos renovável por igual período, nos termos de regulamento, em caráter extraordinário, as competências para coordenar, normatizar e supervisionar o processo de regularização fundiária de áreas rurais na Amazônia Legal, expedir os títulos de domínio correspondentes e efetivar a doação prevista no § 1o do art. 21, mantendo-se as atribuições do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão previstas por esta Lei.
    13. O prazo de dois anos, estabelecido no art. 19 da Portaria MDA 23/2010, somente tem aplicação na hipótese de laudo conclusivo pelo deferimento, sem ressalvas, de pedido de regularização fundiária, circunstância não verificada no caso.
    14. As garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa foram observadas no curso do processo administrativo de regularização fundiária. Não houve linear indeferimento de provas, uma vez que, a pedido do impetrante, inclusive foi determinada a produção de um segundo laudo de vistoria.
    15. Para concluir pela existência de exploração compartilhada de área superior a 1.500 (mil e quinhentos) hectares e a 15 (quinze) módulos fiscais (art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.952/2009, na redação anterior à Medida Provisória nº 759/2016, convertida na Lei nº 13.465/2017), com descaracterização da gleba objeto do processo administrativo como unidade produtiva autônoma, destaco que a autoridade impetrada levou em conta não apenas os dois laudos produzidos – o segundo, repiso, a pedido do próprio impetrante -, mas outros indícios, como evidenciam as informações prestadas (evento 6, fls. 39-52).
    16. No particular, tal como ressaltou a Corte de origem, entendo que, para superar a controvérsia fática que emerge do confronto das alegações do impetrante com as informações prestadas pela autoridade impetrada, seria necessário lançar mão de dilação probatória, providência inviável em sede de mandado de segurança. Nesse sentido:
    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VOTO DIVULGADO DIFERENTE DO VOTO LIDO EM SESSÃO. FORMAÇÃO DA LISTA DE ANTIGUIDADE DA MAGISTRATURA PAULISTA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS. PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. DESCABIMENTO: PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA (§ 1º DO ART. 69 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). FALTA DE PEÇA ESSENCIAL PARA A COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE O ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE ALTERAR DE OFÍCIO O RESULTADO DE JULGAMENTO NÃO PUBLICADO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. (MS 28932, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2015 PUBLIC 01-06-2015)
    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Ausência de cópia da decisão apontada como coatora. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. 1. A cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 32954 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 28-04-2016 PUBLIC 29-04-2016)
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO HIERÁRQUICO. APRECIAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. INÉRCIA. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pronunciamento da autoridade coatora, materializado pelo arquivamento do recurso hierárquico em razão da modificação do quadro jurídico atinente à questão, enseja a superveniente perda de objeto do mandado de segurança, mormente porque a pretensão cingia-se à determinação de análise do referido recurso. 2. O mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental. 3. In casu, concomitantemente à perda de objetivo do writ, a aferição do alegado desvio de função demandaria a incursão em aspectos fático–probatórios, providência incompatível com o rito da impetração. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO. (MS 31355 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 18-11-2016 PUBLIC 21-11-2016)
    17. À míngua de prova pré-constituída e inequívoca de ilegalidade imputável à autoridade impetrada, inviável acolher a pretensão recursal, devendo, portanto, ser mantido o acórdão emanado da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
    18. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar, na espécie, de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    19. Ante o exposto, com amparo nos arts. 932, VIII, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora